Tribunal: TJES
Processo: 0010228-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010228-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não restaram preenchidos, todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O acusado possui uma condenação definitiva, pelos crimes de receptação (art. 180, do CP) e porte irregular de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), além de responder a outra ação penal, onde foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), pedente de trânsito em julgado, o que é suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010228-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
ALEXANDRE SILVA MOREIRA
,
contra a sentença (fls. 116/120), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões (fls. 124/126), a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o acusado.

Narra a denúncia que, no dia 14 de junho de 2021, na Av. Gil Veloso, no bairro Itapuã, em Vila Velha, o denunciado pedalava pela orla da praia, quando aproximou-se da vítima MIRIAN JUNQUEIRA LEITÃO DE ALMEIDA, e subtraiu 03 (três) cordões dourados, avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), empreendendo fuga.

Descreve a peça acusatória, que transeuntes alcançaram e detiveram o acusado, recuperando os pertences da vítima.

Registro que, a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva, tão somente pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

Em relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no aludido princípio, tenho como inviável a sua aplicação.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para o seu reconhecimento, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que o acusado possui uma condenação definitiva, no processo nº 0013419-61.2015.8.08.0035 (fls. 41/42), pelos crimes de receptação (art. 180, do CP) e porte irregular de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), além de responder a ação penal nº 0004013-74.2019.8.08.0035 (fls. 43/45), onde foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), pedente de trânsito em julgado, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial (id 5185695),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.